Tribunal: TJDFT
Processo: 0750287-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ATO ILÍCITO. SAQUES INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, sanar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, mas não para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. A insatisfação com o resultado da apelação, em decorrência da adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.